Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710947-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FLÁVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos no 0703027-97.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “e) Seja designada pelo Juízo audiência de Conciliação nos moldes do artigo 104A do CDC para formulação de acordo de “Repactuação de Dívidas” ocasião em que o Banco poderá se manifestar quanto a proposta de “Plano de Pagamento” a saber: 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.232,00 (dois mil duzentos e trinta e dois reais) totalizando o valor de R$ 133.920,00 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte reais); f) Seja intimado o requerido para juntar no presente processo a cópia de todos os contratos “na íntegra” de empréstimos mencionados nessa exordial no prazo de 15 dias, sob a luz dos artigos 54D e 54G do CDC, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) no caso de descumprimento; g) No caso de recusa do referido “Plano de pagamento” ou que audiência de conciliação seja infrutífera (sem acordos) seja CONVERTIDO o presente processo em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” conforme o teor do Art104 B (da nova lei 14.181/21) com a indicação de Administrador (Perito) nomeado pelo Juízo que apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos (3o§ 104B);” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Ademais, a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos de empréstimo vinculados aos réus. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira do autor, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, a despeito do teor do artigo 104-A da Lei no 8.078/90, assevero que a designação da audiência de conciliação prevista na mencionada norma não é obrigatória, conforme se infere da leitura do caput do artigo em questão. Ademais, nada impede que o autor formule extrajudicialmente proposta de pagamento das dívidas que recaem sobre sua pessoa. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação nos moldes do artigo 104-A do CPC. Nada obstante, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165, ambos do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo, na forma do artigo 308, §3o do CPC, serem citados os réus com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Promovo a citação e intimação da parte requerida pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para dizer se tem interesse na realização de audiência de conciliação por videoconferência. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar por videoconferência, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência de por videoconferência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência de conciliação por videoconferência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR/Carta Precatória. Int. Gama-DF, DF, 5 de abril de 2022 16:32:51. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito Afirma que a agravada retém 90,30% do seu salário e por isso vive em situação de penúria. Argumenta ser pacífico no âmbito da jurisprudência do STJ e deste Tribunal que os empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do servidor público; inaplicabilidade do tema 1.085 do STJ, o qual é aplicável apenas aos empregados celetistas. Requer seja deferida a tutela de urgência para: e) A redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito ao patamar de 30% da Remuneração da autor (Vencimentos integrais menos Seguridade Social e Imposto de Renda) equivalente a R$ 2.231,04 (dois mil duzentos e trinta e um reais e quatro centavos) enquanto durar o processo, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; f) SUBSIDIÁRIO AO PEDIDO DA ALÍNEA “e” No caso do nobre julgador entender que não cabe a redução das parcelas de emprestimos a 30% da renda requer: a suspensão imediata e urgente da cobrança, ou parcela de empréstimos dos contratos: 20201374808 / 87550660, ou dos contratos que os nobres desembargadores achar por bem de direito até a homologação de “Plano de Pagamento” consensual ou compulsório (Art. 104A e 104B do CDC) a fim de evitar o agravamento do superendividamento do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento (em sede de Tutela de Urgência); É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, verifico que o agravante recebe vencimento bruto de R$ 10.090,56, que subtraído os descontos de seguridade social (R$ 1.329,44) e imposto de renda (R$ 1.324,32) percebe vencimento líquido de R$ 7.436,80. No contracheque do mês de março (ID 34272726) é possível extrair que possui seis empréstimos consignados: BRB – Empréstimo I, cuja parcela é R$ 6,43; BRB – Empréstimo II, cuja parcela é R$ 41,55; BRB – Empréstimo III, cuja parcela é R$ 1.932,06; BRB – Empréstimo IV, cuja parcela é R$ 323,19; BRB – Empréstimo V, cuja parcela é R$ 230,44; e BRB – Empréstimo VI, cuja parcela é R$ 107,74, perfazendo um total de parcelas de consignado de R$ 2.641,41. Como sabido, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Assim, considerando que a remuneração líquida do agravante é de R$ 7.436,80, sua margem consignável (30%) é de R$ 2.231,04. De forma que, em princípio, constata-se que os descontos ultrapassam R$ 410,37 do limite previsto em lei. Do extrato bancário do mês de abril de 2022 (ID 34272727), percebe-se débito de três empréstimos férias (R$ 1.149,84, R$ 32,00 e R$ 1.052,35), parcelamento BRB (R$ 1.610,89), duas liquidações de parcelas de consignado (R$ 150,87 e R$ 78,45), as quais perfazem R$ 2.463,51. Quanto aos empréstimos com descontos em conta corrente, percebe-se que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Todavia, entendo que a liberdade contratual não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade humana, de forma que deve se verificar as especificidades do caso concreto. Os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Nesse sentido, cito o precedente: REGINALDO SOUZA DE GODOI versus BRB BANCO DE BRASILIA S.A.,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, que cabe aos Bancos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, garantia do mínimo existêncial e dignidade da pessoa humana, a análise de comprometimento de renda dos clientes e avaliação da capacidade de pagamento, antes de conceder empréstimos, com objetivo de conceder o crédito de forma responsável, não concorrendo para o quadro de superendividamento. Assim, em uma análise preliminar do caso concreto, verifico estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Diante do exposto, defiro em parte a liminar pleiteada para determinar que os descontos no contracheque e conta corrente do agravante observem o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido creditado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de abril de 2022